Tribunal: CARF
Processo: 16682.904626/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904626/2011-66
ACÓRDÃO
1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTO TUPI SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA IRPJ. VALORES DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO CONFIRMADOS APÓS CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
O saldo negativo da IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou
utilizado como crédito em declaração de compensação somente se
confirmado que os valores a título de antecipação excedem o valor devido
ao final do período de apuração. A diligência logrou êxito em confirmar a
existência do direito creditório, razão pela qual as compensações devem
ser homologadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário e reconhecer um crédito adicional de Saldo Negativo de IRPJ do AC
2001, no valor de R$277.459,97, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em face do Despacho Decisório de fl. 47, o qual
não deferiu qualquer valor a ser restituído e não homologou a compensação em virtude de não
confirmação Valor do Saldo Negativo disponível.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/04, defendendo que lei garante ao contribuinte o direito à compensação entre tributos
alegando o seguinte:

 a diferença na coluna de "Pagamentos", no valor de R$ 277.459,97, refere-
se a pagamentos de imposto de renda estimado dos meses de abril, maio,
junho e julho de 2001, recolhidos erroneamente com o código 6677-FINOR,
posteriormente, objeto de pedido de REDARF no processo
n°10768.012754/2002-64 (doe. n° 3); e,
 a diferença na coluna de "Estim. Comp. SNPA", no valor de R$ 443.592,11,
foi composta das seguintes parcelas: (i) R$ 255.372,96, decorrente a
compensação de parte das estimativas de março e junho de 2001,
compensado com saldo negativo de IRPJ, conforme IRPJ/1997, ano base
1996 (doc. no 4) e IRPJ/1998, ano base 1997 (doe. n° 5), sem processo
próprio; e, (ii) R$ 188.219,15, decorrente a compensação de parte das
estimativas de março e junho de 2001, compensado com saldo negativo de
IRPJ, conforme DIPJ/2000, ano base de 1999 (doe. n° 6).

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
3
O Acórdão ora Recorrido (14-56.472 - 6a Turma da DRJ/RPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA IRPJ. VALORES DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO NÃO CONFIRMADOS.
O saldo negativo da IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou
utilizado como crédito em declaração de compensação somente se
confirmado que os valores a título de antecipação excedem o valor devido
ao final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “na declaração de compensação
apresentada, o indébito não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)”.
Quanto ao alegado recolhimento incorreto sob o código 6677 diz que além de não
passíveis de compensação não poderiam ter sua origem alterada em DCOMP. Diz que as
informações prestadas em DCOMP não podem ser alteradas em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento na DCOMP.
Aduz ainda que, consultando os sistemas da RFB, conforme telas a seguir, todos os
referidos pagamentos seguem alocados ao código 6677, FINOR, mesma razão do indeferimento
inicial do Despacho Decisório impugnado.
Quanto à parcela decorrente da não confirmação das compensações de estimativas
entendeu a DRJ que para autorizar a utilização de créditos arrolados em declaração de
compensação é necessário que no momento da análise os mesmos sejam dotados dos atributos
de liquidez e certeza, e não se pode afirmar que a parcela do saldo negativo formada pelas
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
4
estimativas cujas compensações foram consideradas não homologadas, ainda que pendentes de
decisão administrativa irrecorrível.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (137) em
que basicamente repete as razões de impugnação, alegando em síntese que:

a) O valor devido por conta do IRPJ apurado no mesmo exercício alcançou
apenas a cifra de R$ 4.516.189,54 (quatro milhões, quinhentos e dezesseis
mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), gerando,
pois, crédito a favor da Recorrente no montante de R$ 60.851,94 (sessenta
mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).
b) Não obstante a documentação que instruiu a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, entendeu a decisão
administrativa ora recorrida, com inegável desacerto, que "a apuração da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está a dependência da
efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo apurado no final
de cada período, uma vez que os valores recolhidos a título de estimativa
são considerados pela lei como antecipações do imposto de renda devido".
c) “O recurso ora oferecido consegue esclarecer, sobejamente, a natureza do
crédito detido pela Recorrente, bem como a mecânica utilizada para
compensação tributária realizada”.
d) Assim sendo, “levando em consideração os esclarecimentos ora prestados,
entende a Recorrente que a decisão recorrida merece ser revista, a fim de se
adequar à realidade existente, conforme documentação inclusa”.
e) Requereu o provimento ao pedido, anulando-se a decisão da Delegacia
Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto proferida, para ser deferida a
compensação tributária devida, em todos os seus desdobramentos.
f) Que se restasse dúvidas aos julgadores que o processo fosse convertido em
diligência.

Por meio da Resolução n.o 1401-000.763 (fls. 161/167) desta TO, os autos foram
convertidos em diligência, tendo em vista o entendimento de que os argumentos do Recorrente
seriam dotados de razoabilidade, mas que a verificação da sua pertinência demandaria a análise
de documentação não juntada aos autos.
Em atendimento à resolução, a unidade de origem emitiu o Despacho de Diligência
n.o 7.210/2023 (fls. 171/177), manifestando-se no sentido de que o valor das estimativas relativas
aos meses de abril, maio, junho e julho de 2001 estão corretamente informados em DCTF e na
DIPJ, e que apenas parte do valor devido IRPJ devido por estimativa, o referente ao mês de março
de 2001, no montante de R$ 106.424,42, foi efetivamente destinado ao FINOR.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
5
Ademais, salientou que esse valor foi integralmente reconhecido quando da análise
da DCOMP 31094.10997.091107.1.7.02-0935, uma vez que constava da DCTF relativa aquele mês
exatamente com o código de recolhimento 6677, o que não aconteceu com os demais
recolhimentos, de modo que entendeu que deva ser considerado no Saldo Negativo apurado ao
final do ano-calendário de 2001, o valor de R$ 277.459,97, relativo aos recolhimentos do IRPJ
devidos por estimativa nos meses de abril a julho de 2001, efetuados sob o código de
recolhimento 6677, como pleiteado pelo contribuinte.
Intimado acerca da diligência, o Recorrente não se manifestou e os autos
retornaram para julgamento.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por entender que a Resolução relata bem a questão fática peço vênia para
reproduzi-la:

Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte defende que a Não
Homologação decorreu: (i) De "Pagamentos", no valor de R$ 277.459,97, refere-
se a pagamentos de estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2001,
recolhidos erroneamente com o código 6677-FINOR, posteriormente, objeto de
pedido de REDARF no processo n°10768.012754/2002-64 (doe. n° 3), e; (ii) a
diferença na coluna de "Estim. Comp. SNPA", no valor de R$ 443.592,11, foi
composta de compensações de estimativas que compuseram o saldo negativo e
que ainda não haviam sido definitivamente homologadas.
Discordo completamente dos fundamento adotados pela decisão recorrida na
medida em que, quanto ao primeiro fundamento do Acórdão, o entendimento
deste Conselho é no sentido de que o erro de fato não é uma barreira insuperável
ao ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente
faz jus.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
6
Lógico que, quanto ao alegado erro de fato, qual seja, de erro no Código de
Arrecadação indicado nos DARFs, deve o contribuinte comprovar de forma cabal o
quanto alega.
Da análise dos autos e dos documentos apresentados pelo contribuinte entendo
que há razoabilidade nas suas alegações, em que pese os documentos
apresentados não sejam completamente suficientes para que este Relator se
convença completamente do erro de fato indicado.
Isto porque, em que pese o contribuinte tenha anexado andamento processual
indicando que o alegado Processo de REDARF n. 10768.012754/2002-64
protocolado em 29/07/2002 já tenha sido arquivado, na petição e nos formulários
de REDARF apresentados não constam comprovante de seu protocolo que os
vinculem ao referido processo. Senão vejamos:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
7

Em que pese as datas dos documentos sejam próximas e consistentes com o
protocolo do pedido de REDARF 10768.012754/2002-64, não há condições de
vincular diretamente o REDARF apresentado com o referido processo, o qual
encontra-se arquivado.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
8
Por sua vez, a DRJ no ano de 2015 ao consultar os Sistemas da RFB verificaram
que os referidos DARFs continuavam alocados com o Código 6677, o que leva a
sugerir que a reclassificação do código de arrecadação não teria sido concluída.
Senão vejamos:

Assim é que, em que pese críveis e aparentemente verdadeiras as alegações da
Recorrente (até pela sua presunção de boa-fé), tais fatos fazem surgir dúvidas
neste Relator sobre os motivos do eventual não processamento do REDARF
solicitado.
Outrossim, em que pese alegue a recorrente que os pagamentos feitos sob o
Código 6677 (FINOR) em verdade se referem a pagamentos de estimativas dos
meses de abril, maio, junho e julho de 2001, o contribuinte não trouxe aos autos
DIPJ, DCTF e livros fiscais e contábeis do referido período que confirmassem que
os valores, em verdade, se referiam às estimativas devidas.
Diante de tais fatos é que entendo que o processo ainda não está pronto para
julgamento, razão pela qual proponho a conversão do presente feito em diligência
para que a Unidade de Origem:
a) Anexe cópia do Processo de REDARF n. 10768.012754/2002-64 ou, diante
de sua impossibilidade, ateste se o referido pedido se refere aos DARFs
recolhidos sob o Código 6677 em discussão no presente processo;
b) Intime o contribuinte para que apresente DIPJ, DCTF e livros fiscais e
contábeis do ano de 2001 que confirmem os valores devidos de
estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2001;
c) No caso de o contribuinte cumprir a intimação, analise se há
comprovação dos valores de estimativas devidas no referido período e se
os valores são coincidentes com os DARFs recolhidos sob o Código 6677 e
elabore relatório conclusivo;
d) Intime o contribuinte do resultado da diligência para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;

A conversão em diligência mostrou-se medida acertada e o auditor diligente
facilitou em muito o trabalho deste Relator com a análise conclusiva a que chegou, conforme se
verifica na fl. 177:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904626/2011-66
9

Por sua vez, no que se refere às estimativas compensadas não confirmadas, verifica-
se que em sede de recurso a Recorrente não enfrenta a questão, além disso, quando apresentadas
(ano de 2001) as DCOMPs não possuíam efeito de confissão de dívida, razão pela qual inaplicável a
Súmula CARF 177 ao presente caso. Nada havendo a se confirmar em relação a estas parcelas.
Assim, tendo em vista que o expert designado pela unidade de origem confirmou a
existência de parte do crédito pleiteado pela Recorrente, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer o Saldo Negativo do AC 2001 no valor de R$
277.459,97, homologando-se as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 196
DF CARF MF
Original